Tribunal: TJPA
Processo: 0800473-68.2022.8.14.0081
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800473-68.2022.8.14.0081

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: IGOR NOGUEIRA BATISTA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que conheceu de apelação e negou-lhe provimento, mantendo sentença que fixou honorários advocatícios em R$ 15.000,00 ao defensor dativo Igor Nogueira Batista, no âmbito de execução de título judicial decorrente de nomeação em processo de competência do Tribunal do Júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) o valor arbitrado a título de honorários advocatícios ao defensor dativo é excessivo frente à tabela da OAB/PA e à complexidade da causa;

(ii) houve ausência de fundamentação na decisão que arbitrou os honorários, em violação aos preceitos constitucionais e legais;

(iii) é devida a observância vinculante da tabela da OAB ou dos critérios estabelecidos pelo Código de Ética da OAB e do Tema 984 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ, firmada no Tema 984, reconhece que as tabelas de honorários da OAB não vinculam o magistrado, servindo apenas como parâmetro de referência.

4. O valor arbitrado de R$ 15.000,00 foi fundamentado de forma adequada, com base na complexidade do caso, atuação em plenário do júri, elaboração de apelação e dedicação comprovada do defensor.

5. O magistrado de origem está em melhor posição para avaliar o zelo e o tempo despendido pelo profissional, devendo ser observado o princípio da razoabilidade.

6. O Estado, ao alegar excesso, não indicou valor alternativo, conforme exigência do art. 535, § 2º, do CPC.

7. O quantum fixado é proporcional, compatível com os serviços prestados e em consonância com precedentes desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A fixação de honorários a defensor dativo não está vinculada aos valores constantes na tabela da OAB, devendo o magistrado observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade conforme o esforço e complexidade da causa.

2. A ausência de indicação de valor considerado correto pelo ente público, em alegação de excesso de execução, inviabiliza o acolhimento da insurgência, nos termos do art. 535, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º e 8º, 927, III e 995, parágrafo único; CPC/1973, arts. 131 e 458; CC, art. 884.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 984 (REsp 1.656.322/SC e REsp 1.665.033/SC); TJPA, AgInt nº 0820267-90.2023.8.14.0000; TJPA, Apelação nº 0001085-97.2016.8.14.0065; TJPA, Apelação nº 0006528-48.2014.8.14.0049.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ,
contra a decisão monocrática proferida por este Relator (ID nº 23172679), na qual conheci do recurso e neguei provimento, nos autos da ação de execução de honorários advocatícios referente à nomeação do exequente IGOR NOGUEIRA BATISTA como defensor dativo.

O recorrente sustenta, inicialmente, violação ao art. 884 do Código Civil, asseverando que a manutenção do valor arbitrado enseja enriquecimento sem causa, especialmente diante da ausência de complexidade na atuação processual, que não justificaria a fixação dos honorários naquele patamar.

Em seguida, impugna a quantia arbitrada, por considerá-la excessiva e destituída de critérios objetivos, carecendo a decisão recorrida de fundamentação adequada, em afronta aos arts. 93, IX, da Constituição Federal, 131 e 458 do CPC/73, e art. 11 do CPC/2015.

Alega que a quantia fixada excede, inclusive, os parâmetros estabelecidos na Tabela da OAB, sendo quase o dobro do valor usualmente indicado para tal ato processual, revelando-se desarrazoada ante a simplicidade da causa.

Argumenta que a decisão desrespeita os ditames do art. 49 do Código de Ética e Disciplina da OAB, ao não observar critérios como complexidade, repercussão social, tempo empenhado, valor da causa e capacidade econômica das partes.

Sustenta, ainda, afronta ao art. 927, III, do CPC, ao se distanciar da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 984 (REsp 1.656.332-SC e REsp 1.665.033-SC), segundo a qual a fixação de honorários em valor diverso ao constante na tabela da OAB deve ser motivada, o que não ocorreu no caso em apreço.

Diante disso, pugna pela reforma da decisão, com a consequente redução do valor arbitrado.

Requer, ademais, a concessão de efeito suspensivo ao presente Agravo Interno, com base no art. 995, parágrafo único, do CPC, diante da existência de risco de dano grave e de difícil reparação, sustentando a presença do periculum in mora inverso e a irreversibilidade dos efeitos decorrentes da decisão impugnada.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 24685932).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Insurge-se o agravante tão somente quanto ao valor dos honorários fixados em R$ 15.000,00 para o defensor dativo, ora agravado, sob alegação de exorbitância frente aos valores previstos na tabela da OAB/PA bem como de ausência de fundamentação da decisão recorrida.

Sobre o tema, cabe mencionar como destacou o próprio agravante, que o Superior Tribunal de Justiça, sob a égide dos Recursos Repetitivos, fixou a tese de que
"1ª) As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB
não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal;
servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado; 2ª)
Nas hipóteses em que o juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, poderá, motivadamente, arbitrar outro valor
;(...)”
(Tema 984. Rsp 1.656.322/SC, relator Ministro Rogério SCHIETTI Cruz, Terceira Seção, julgado em 23/10/2019, DJe 4/11/2019).

Desse modo, não vislumbro condições de provimento ao recurso do Estado quanto ao valor arbitrado pelo magistrado, consoante a tese ao norte destacada, uma vez que, além da tabela de honorários elaborada pela OAB/PA não vincular o magistrado no arbitramento, no presente caso, não foram apresentados motivos pelo recorrente para alteração dos honorários em valores menores aos já fixados, sendo estes considerados justos.

Entendo que deve se considerar que o juízo que arbitrou o valor dos honorários possui melhores condições de avaliar o trabalho efetivo do defensor dativo, a partir das peculiaridades da ação.

Com efeito, deve o julgador levar em consideração o grau de zelo, diligência e complexidade das razões arguidas pelo profissional, bem como o tempo por ele despendido e de duração do trâmite processual, resguardadas a razoabilidade e a proporcionalidade, que devem ser aferidas a partir dos critérios delineados no citado §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC.

Feitas tais considerações, na hipótese, não merece prosperar o pedido de minoração dos honorários arbitrados pelo juízo sentenciante, uma vez que o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), fixado a título de verba honorária, revela-se razoável, compatível e adequado ao grau de complexidade da causa, e à atuação e zelo profissional dispensados pelo defensor nomeado.

Nesse aspecto, dos documentos juntados aos autos de execução, comprova-se a atuação do exequente na Ata da 02º/2021 reunião do Tribunal do Juri, estando consignado inclusive que “(...) deu a palavra ao
DR. IGOR NOGUEIRA BATISTA – OAB/PA 25.692
, defensor dativo do acusado, tendo este proferido a defesa, das
15:30 às 17:00
, a qual requereu aos jurados, como tese principal a adoção do argumento de homicídio simples, e, subsidiariamente, homicídio privilegiado pelo domínio de violenta emoção, o reconhecimento da legítima defesa, excesso culposo que leva ao homicídio culposo, desclassificação para lesão corporal seguida de morte, ausência de potencial consciência de ilicitude.” (ID nº 15301496).

Além do mais, consignado na mesma ata que o advogado procedeu a interposição do recurso de apelação, situações que revela o zelo e o esforço do defensor dativo, bem como a proporcionalidade do valor arbitrado.

Diferente das razões recursais, verifico, inclusive, que na sentença, o magistrado fundamentou o arbitramento dos honorários, consignando que
“(...) no processo ao qual o exequente atuou, diferentemente do que argumentou o Estado, não se trata de processo de baixa complexidade, trata-se de ação penal de competência do tribunal do Júri, atuação a qual requer muita atenção dispensada pelo defensor dativo, notadamente na leitura e no estudo da integralidade dos autos processuais, no atendimento do réu, na criação e na utilização de argumentos jurídicos, no ensaio para sustentação oral no pleno, nas pesquisas jurisprudenciais, enfim, a atuação do patrono não se restringe apenas ao horário da sessão de julgamento, requer horas de estudos e treinamento em dias anteriores. Assim, considerando toda a preparação do defensor dativo para atuação de processo penal de competência do tribunal do júri, a qual engloba notadamente leitura, estudo, treinamento e deslocamento para a cidade do interior e a presteza e dedicação na realização da defesa técnica do réu, entendo razoável e justo o valor fixado a título de honorários advocatícios
.” (ID nº 15301503).

Assim sendo, trata-se de quantia justa que reflete o labor despendido pelo advogado, inexistindo motivos para sua minoração, razão pela qual mantenho o quantum arbitrado, mormente considerando que se encontra em consonância com a jurisprudência desta Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS. DEFENSOR DATIVO. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. TABELA DA OAB/PA. SIMPLES REFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO. TEMA 984 DO STJ. TRABALHO DESPENDIDO. ZELO E ESFORÇO. VALORES FIXADOS COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O agravado promoveu a execução de honorários advocatícios decorrentes de sua atuação como defensor dativo, em diversos processos. O ente federativo interpôs agravo de instrumento contra a decisão que rejeitou sua impugnação. 2. Conforme se observa pelos títulos judiciais juntados com a inicial, o Juízo de origem fixou os honorários do advogado dativo mediante fundamentação objetiva e suficiente, adotando como mera referência a tabela elaborada pela OAB/PA e indicando expressamente os casos em que o causídico praticou mais de um ato no mesmo processo. 3. A tese relativa ao Tema 984 do STJ, fixada no julgamento dos Recursos Especiais 1656322/SC e 1665033/SC, consigna expressamente que as tabelas elaboradas pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado, o qual pode arbitrar valores diversos, de acordo com os esforços despendidos pelo defensor dativo. 4. Vários réus assistidos pelo exequente foram absolvidos, o que revela o zelo e o esforço do defensor nomeado, bem como a razoabilidade e a proporcionalidade dos valores fixados. Embora o Estado tenha alegado excesso de execução, não indicou os valores que considera corretos, descumprindo o disposto no art. 535, § 2º, do CPC. 5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0820267-90.2023.8.14.0000 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/06/2024)

APELAÇÃO PENAL. CRIMES DO ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003 E ART. 129, §9º DO CP. ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO. PROCEDÊNCIA.
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A DEFENSOR DATIVO. CARÁTER NÃO VINCULATIVO DA TABELA DE HONORÁRIOS ELABORADA PELAS SECCIONAIS DA OAB. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO PELO STJ - TEMA Nº 984.
PLEITO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ARBITRADOS A DEFENSOR DATIVO PARA ATUAÇÃO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA.
VALOR RAZOÁVEL E ADEQUADO AO GRAU DE COMPLEXIDADE DA CAUSA, E À ATUAÇÃO E ZELO DISPENSADOS PELO PROFISSIONAL.
PEDIDO DE ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS EM SEDE RECURSAL. PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA EXTINGUIR A PUNIBILIDADE DO RECORRENTE EM FACE DA PRESCRIÇÃO E ARBITRAR HONORÁRIOS REFERENTES A ATUAÇÃO DO DEFENSOR DATIVO NO SEGUNDO GRAU. UNÂNIME. (...) 3. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial nº 1656322/SC, sob o rito dos Recursos Repetitivos - Tema nº 984, sedimentou o entendimento segundo o qual não é obrigatório observar os valores da tabela do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) para fixar os honorários devidos ao defensor dativo nomeado para atuar em processos criminais. De acordo com a orientação firmada pelo Tribunal Superior, a tabela de honorários produzida pela OAB não vincula a fixação de honorários de defensor dativo no processo criminal, devendo servir apenas como referencial, sem nenhum conteúdo vinculativo, sob pena de eventualmente remunerar, com idêntico valor, advogados que atuaram em causas de diferentes graus de complexidade e diferentes dispêndios de tempo e labor.
4. Na hipótese, não merece prosperar o pedido de majoração dos honorários arbitrados no âmbito do primeiro grau, pelo juízo sentenciante, uma vez que o montante fixado a título de verba honorária revela-se razoável, compatível e adequado ao grau de complexidade da causa, e à atuação e zelo profissional dispensados pelo defensor nomeado. Assim sendo, trata-se de quantia justa que reflete o labor despendido pelo advogado, inexistindo motivos para sua majoração, razão pela qual mantém-se o quantum arbitrado, mormente considerando que se encontra em consonância com a jurisprudência desta Eg. Corte de Justiça. Precedentes;
5. Ante a interposição do presente recurso de apelação, faz jus o defensor dativo ao recebimento de honorários advocatícios por sua atuação, também, neste segundo grau de jurisdição. 6. Apelo conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0001085- 97.2016.8.14.0065 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 01/07/2024)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS DEVIDOS. NOMEAÇÃO PELO JUÍZO. DEFESA REALIZADA. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.
1. Trata de Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios em face do Estado do Pará, que tem como objetivo a condenação do requerido ao valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais), em favor do requerente na forma de honorários por ter atuado como defensor dativo na Comarca de Santa Isabel
. 2. Configurada a necessidade de nomeação pelo juiz de defensor dativo são devidos os honorários advocatícios pela Fazenda estadual ao advogado que prestou o serviço de responsabilidade primária do Estado, independentemente da sua participação como parte no processo. 3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, À UNANIMIDADE. (TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0006528-48.2014.8.14.0049 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/06/2022)

Consoante, portanto, o Precedente destacado no sentido de que a Tabela de Honorários da OAB não vincula o juízo quanto ao valor a ser fixado, e verificada a devida fundamentação da decisão agravada quanto ao arbitramento, bem como constatado o zelo na defesa técnica em tribunal do júri, entendo que não merece alteração a decisão combatida.

Por fim, como também observou o juízo
a quo
, embora o Estado tenha alegado excesso de execução, não indicou os valores que considera corretos, descumprindo o disposto no art. 535, § 2º, do CPC:

"Art. 535.
A Fazenda Pública
será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:

(...)

§ 2º Quando se alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante do título, cumprirá à executada declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da arguição”.

Deve permanecer inalterado o quantum, de modo a remunerar dignamente o trabalho do causídico, conforme a devida fundamentação do juízo.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 14/07/2025